Tribunal: STF
Processo: HC 73925
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        SEQÜESTRO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 159, § 1º, DO
CÓDIGO PENAL). QUADRILHA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO). "BIS IN IDEM".
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 159, § 4º, DO CÓDIGO
PENAL, E ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS) (LEI
Nº 8.072, DE 26.07.1990).
1.      Se a causa de aumento de pena, prevista no § 1º do artigo
159 do Código Penal, é aplicada porque o delito teve duração
superior a vinte e quatro horas, e não por ter sido cometido por
quadrilha, nada impede a condenação, também, por este último delito,
não se caracterizando, assim, o alegado "bis in idem".
2.      Havendo o acórdão impugnado, mediante o exame das provas
dos autos, negado a ocorrência da delação prevista no § 4º do Código
Penal e no parágrafo único do art. 8º da Lei nº 8.072, de
26.07.1990, como causa de diminuição da pena, não é o "habeas
corpus" instrumento processual adequado para propiciar o reexame de
tais elementos de convicção.
3.      Pedido indeferido.